Tribunal: STF
Processo: RE 780486
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 5. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ANÁLISE DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5.



    II – O exame da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa demanda o reexame de fatos e provas, bem como a análise de matéria infraconstitucional. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.